Tribunal: TJMT
Processo: 1058778-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058778-39.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANETE DO NASCIMENTO ORLANDO - CPF: 001.637.861-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1a

TURMA RECURSAL.

No RECURSO:
1058778-39.2020.8.11.0041.

RECORRENTE:
IVANETE DO NASCIMENTO ORLANDO.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02/09 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONTENDO FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da sentença prolatada no id. 228130841, que julgou
liminarmente improcedente
os pedidos iniciais.

Em argumento recursal, a recorrente afirma que ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o ente estatal e o recebimento de FGTS.

Sustenta que houve a determinação de suspensão do processo, em razão
da afetação do Tema no 986, contudo, tal sobrestamento mostrou-se equivocado, uma vez que a matéria discutida no tema mencionado é distinta da analisada na presente ação.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida e o regular processamento do feito.

O recorrido, apesar de devidamente intimado,
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que assiste razão à recorrente, pois o objeto da ação visa a nulidade das contratações celebradas entre a reclamante e o Estado de Mato Grosso e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a sentença proferida pelo Juízo singular tratou sobre matéria diversa.

Da leitura da sentença recorrida, constata-se que a magistrada singular julgou
liminarmente
improcedente
a pretensão autoral
, com base na tese firmada pelo julgamento do Tema n° 986, consignando:

“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, onde a parte interessada defende não incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

Porém, a matéria foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob Tema 986, julgado em 13/03/2024, fixando-se a seguinte tese:

“A Tarifa de uso do sistema de transmissão (tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea “a” da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

Assim, extrai-se que a questão julgada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, trata da mesma matéria objeto do presente processo, aplicando-se ao caso concreto”.

Portanto, é notório que a sentença foi fundamentada

em fatos
, causa de pedir e pedidos

alheios
àqueles narrados na exordial
, o que configura erro material ou até mesmo
error in judicando
.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessas condições,
a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição
para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial, a fim de não ocorrer a supressão de instâncias.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
DOU PROVIMENTO
para
declarar a nulidade d
a sentença
de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem, com urgência, para
prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024